Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-56.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003572-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE MILTON AGUIAR CRUZ - CPF: 460.128.421-04 (AGRAVADO), ORLANDO AGUIAR CRUZ - CPF: 628.109.441-72 (AGRAVADO), VITORIA GARCIA CAVALCANTE LEITE - CPF: 704.250.391-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA. TEORIA DA FINALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação declaratória de direito de prorrogação de crédito rural cumulada com revisional de contrato, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito e impedir a inscrição dos produtores rurais em cadastros de inadimplentes, em razão de alegada frustração da atividade agropecuária por fatores climáticos adversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as operações financeiras possuem natureza de crédito rural, independentemente da nomenclatura contratual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à comprovação da frustração da atividade rural; e (
iii
) determinar se é indispensável o prévio requerimento administrativo de prorrogação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica da operação é definida pela destinação dos recursos, aplicando-se a Teoria da Finalidade, de modo que contratos voltados à atividade agropecuária submetem-se às
normas do crédito rural, ainda que formalmente intitulados como cédulas de crédito bancário ou de produto rural.

A Súmula 298 do STJ assegura ao produtor rural o direito subjetivo à prorrogação da dívida, não constituindo faculdade da instituição financeira, desde que atendidos os requisitos legais.

Os documentos demonstram que os recursos foram destinados à aquisição de matrizes bovinas e ao custeio de safra, com vinculação a programas de fomento (PRONAF/BNDES) e garantias típicas do crédito rural, atraindo a incidência do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

O laudo técnico subscrito por engenheiro agrônomo com ART é suficiente, em cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito, sendo desnecessária chancela por órgão oficial para fins de tutela de urgência.

A estiagem severa e a queda no preço da arroba do boi configuram fatos notórios
, de conhecimento na região
, dispensando prova, nos termos do art. 374, I, do CPC, e corroborando a alegação de comprometimento da capacidade de pagamento.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede a tutela jurisdicional quando evidenciada a resistência da instituição financeira, sendo dispensável formalismo inútil diante da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade processual.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de inscrição em cadastros restritivos e execução de garantias, com risco à continuidade da atividade produtiva e à função social da propriedade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A natureza de crédito rural é definida pela destinação dos recursos, independentemente da nomenclatura contratual. 2. O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida quando comprovados fatores adversos que afetem sua capacidade de pagamento, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR. 3.
O laudo técnico subscrito por profissional habilitado, aliado a fatos notórios, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em tutela de urgência. 4. A exigência de prévio requerimento administrativo pode ser afastada quando evidenciada resistência da instituição financeira. 5. A tutela de urgência é cabível para suspender a exigibilidade do crédito e evitar inscrição em cadastros de inadimplentes quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 374, I; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJ-MT, AI nº 1012293-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.07.2024; TJ-MT, AI nº 1036716-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Direito de Prorrogação de Crédito Rural c/c Revisional de Contrato nº 1002744-43.2025.8.11.0017, ajuizada por JOSÉ MILTON AGUIAR CRUZ e ORLANDO AGUIAR CRUZ
, que
deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito debatidas
, bem como para
obstar a inscrição dos nomes dos produtores rurais nos cadastros de proteção ao crédito
, fixando multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que: (i) os contratos celebrados entre as partes não constituem cédulas de crédito rural, mas sim cédulas de crédito bancário e de produto rural, o que afastaria a aplicação do Manual do Crédito Rural (MCR) e a possibilidade de prorrogação compulsória da dívida; (ii) os agravados não comprovaram os requisitos legais para obtenção da medida liminar, notadamente a imprevisibilidade e a gravidade da alegada estiagem; (
iii
) o laudo técnico apresentado pelos agravados foi produzido unilateralmente, sem chancela de órgão oficial; e (
iv
) não houve prévio pedido administrativo de prorrogação do vencimento das obrigações com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias exigida pelo Manual de Crédito Rural.

Em decisão monocrática inicial (
id
344539376),
foi deferido pelo Desembargador Dirceu dos Santos,
o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento definitivo do recurso.

Os agravados apresentaram contraminuta (
id
349485923), defendendo: (i) a natureza rural dos contratos, independentemente da nomenclatura utilizada, com base na Teoria da Finalidade, uma vez que os recursos foram destinados à atividade agropecuária; (ii) a validade do laudo técnico apresentado, elaborado por engenheiro agrônomo devidamente habilitado e com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), além da notoriedade das intempéries climáticas na região; e (
iii
) a desnecessidade de prévio requerimento administrativo diante da pretensão resistida evidenciada pela própria interposição do agravo de instrumento pela instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito e impediu a inscrição dos nomes dos agravados nos cadastros de inadimplentes.

Conforme dispõe o art. 300 do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, após detido exame dos argumentos e documentos apresentados por ambas as partes, entendo que a decisão liminar anteriormente proferida merece ser reconsiderada, com o consequente restabelecimento da tutela concedida em primeiro grau.

A agravante sustenta que os contratos celebrados com os agravados consistem em cédulas de crédito bancário e de produto rural, regidas pela Lei nº 10.931/2004, e não possuem natureza de crédito rural, o que afastaria a aplicação das regras do Manual do Crédito Rural.

Contudo, a análise dos documentos apresentados pelos agravados revela que, independentemente da nomenclatura utilizada nos instrumentos contratuais, a finalidade dos recursos era inequivocamente voltada para a atividade rural.

Conforme destacado na contraminuta, a Cédula nº B91522194-0 indica expressamente a finalidade de
"aquisição de 23 matrizes bovinas Nelore para reprodução"
, vinculando recursos oriundos do PRONAF Investimento e do BNDES
(contrato constante do id 218366017 dos autos de origem – Feito nº
1002744-43.2025.8.11.0017
)
.

Já a Cédula nº C21521826-0
destina-se à "Safra",
havendo vinculação expressa às propriedades Fazenda Caju Manso e Fazenda São José, além da constituição de penhor rural sobre rebanho bovino como garantia
(
contrato constante do id
218366035
dos autos de origem – Feito nº
1002744-43.2025.8.11.0017
).

O alongamento de dívida para a compra de bovinos é umdireito do produtor ruralgarantido pela legislação brasileira (Manual de Crédito Rural - MCR 2.6.4) e pela Súmula 298 do STJ
.

Nesse contexto, aplica-se a Teoria da Finalidade, segundo a qual a natureza jurídica da operação não se define pela nomenclatura do contrato, mas sim pela destinação efetiva dos recursos. Se os valores financiados são direcionados ao custeio ou
investimento da atividade agropecuária, incidem as normas cogentes do crédito rural, independentemente da forma documental utilizada.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 298: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."

Embora a agravante alegue que tal entendimento estaria superado em razão de alterações no Manual de Crédito Rural a partir de 2020, não há evidências de que tenha ocorrido efetivo
‘
overruling
’
da referida súmula, que continua sendo aplicada pelos
tribunais.

A Súmula 298/STJ está vigente, aplicável e não superada. O MCR atualizado a partir de 2020 funciona como seu substrato normativo regulatório — define os requisitos que, uma vez cumpridos, ativam o direito subjetivo ao alongamento que a súmula assegura. A relação entre os dois é de complementaridade, não de conflito ou superação.

Portanto, reconheço a natureza rural das operações financeiras em discussão, o que atrai a incidência das normas específicas do crédito rural, incluindo a possibilidade de prorrogação em caso de frustração de safra por eventos climáticos adversos.
A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MANUAL DE CRÉDITO BANCÁRIO – LAUDO TÉCNICO DE PERDA – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALONGAMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC). De acordo com o enunciado nº 298 do STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.
Nestes termos, comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento da dívida
”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122936520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)

“
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CRÉDITO
RURAL.
PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. EVENTO ADVERSO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e impedir atos expropriatórios sobre imóvel rural dado em garantia fiduciária de cédulas de crédito bancário com destinação rural. A decisão foi proferida com base em alegações de eventos climáticos adversos, queda de produtividade agropecuária e negativa da instituição financeira em renegociar a dívida. II. Questão em
discussão há
duas questões em discussão: (i) saber se a operação inadimplida possui natureza de crédito rural, com consequente incidência do direito subjetivo à prorrogação previsto na legislação aplicável e na Súmula 298 do STJ; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente diante da alegada frustração da atividade agropecuária da parte agravada. III. Razões de
decidir. as
cédulas de crédito bancário inadimplidas foram qualificadas expressamente como operações de crédito rural, sendo aplicáveis o Manual de Crédito Rural (MCR) e a Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito do devedor à prorrogação da dívida quando atendidos os requisitos legais. A parte agravada apresentou pedido administrativo tempestivo, acompanhado de resposta negativa da cooperativa, além de laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo, atestando a ocorrência de fatores adversos, como infestação por cigarrinha-das-pastagens e retração no mercado de comercialização de bovinos, capazes de comprometer a capacidade de
pagamento.
Ainda que os documentos apresentados não possuam fé pública, são suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave à atividade econômica da agravada. A suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, determinada de forma reversível e provisória, preserva o direito à ampla defesa e à instrução do feito, sem prejuízo à parte agravante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento: “1. É direito do devedor rural a prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, desde que comprovada a ocorrência de fatores adversos que comprometam temporariamente a capacidade de
pagamento.
2. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência
para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e atos expropriatórios, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10367165520258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Quanto à alegação de insuficiência do laudo técnico apresentado pelos agravados, entendo que, para fins de tutela de urgência, o documento atende aos requisitos necessários para demonstrar a probabilidade do direito.

O laudo foi elaborado por Engenheiro Agrônomo devidamente habilitado e inscrito em seu conselho de classe, contendo Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que confere ao profissional responsabilidade civil e administrativa pelas constatações emitidas.

Embora a agravante questione a ausência de chancela por órgão técnico oficial, não há norma processual que imponha tal requisito para a concessão de tutela provisória.

A exigência de que o produtor rural obtenha, em sede de urgência, laudos de instituições como INMET ou EMBRAPA criaria um obstáculo procedimental desproporcional à efetivação do direito.

Ademais, as severas condições de estiagem ocorridas no período e a queda acentuada no preço da arroba do boi gordo configuram fatos de conhecimento geral na região, enquadrando-se no conceito de fatos notórios, que independem de prova, nos termos do art. 374, I, do CPC.

Assim, a conjugação do laudo técnico circunstanciado com a notoriedade da crise climática e de mercado que atingiu o setor agropecuário local preenche o requisito da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência.

Por fim, quanto à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo de prorrogação com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias exigida pelo Manual de Crédito Rural, entendo que tal formalidade deve ser analisada sob a ótica da utilidade e do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O comportamento processual da instituição financeira nestes autos
evidencia
, de forma inequívoca, a sua oposição material ao direito de alongamento
da dívida. Ao interpor o presente Agravo de Instrumento e lutar ativamente para suspender os efeitos da prorrogação, a agravante demonstra que qualquer requerimento administrativo prévio seria objeto de recusa imediata.

A exigência de cumprimento de uma etapa administrativa, quando a resistência à pretensão já está configurada e materializada nos autos judiciais, traduz-se em apego a um formalismo inútil, que não se coaduna com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Nesse sentido, a oposição veemente da instituição financeira no processo supre
eventual
necessidade do requerimento administrativo, consolidando o interesse de agir e justificando a intervenção judicial para afastar o perigo de dano aos produtores rurais.

Quanto ao perigo de dano, elemento igualmente necessário para a concessão da tutela de urgência, entendo que está suficientemente demonstrado no caso concreto.

A inscrição dos nomes dos agravados nos cadastros de inadimplentes, bem como a execução imediata das garantias contratuais, poderia inviabilizar a continuidade da atividade produtiva, agravando ainda mais a situação financeira dos produtores rurais e comprometendo sua capacidade de recuperação econômica após o período de dificuldades climáticas e de mercado.

A manutenção da tutela de urgência, portanto, mostra-se necessária para preservar a função social da propriedade rural e a continuidade da atividade produtiva, sem prejuízo de posterior análise aprofundada do mérito da demanda em cognição exauriente.

Em face
do exposto, reconsidero a decisão liminar anteriormente proferida e, no mérito,
nego provimento
ao
agravo de instrumento
, restabelecendo integralmente a decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito e a abstenção de inscrição dos nomes dos agravados nos cadastros de inadimplentes.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026